Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733310-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. A., O. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: MAYSA VIEIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Os agravantes interpuseram agravo de instrumento em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0705214-17.2023.8.07.0013, indeferiu tutela de urgência onde pleiteavam que o agravado os matriculassem, em período integral, em creche da rede pública de ensino localizada próxima à sua residência ou que custeasse estabelecimento particular enquanto não houver vagas, sob pena de multa diária a ser fixada. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença, no processo que deu origem ao presente recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Intimem-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator